Tribunal: TJPA
Processo: 0815278-12.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5569 - Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815278-12.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

PACIENTE: MOISÉS DA SILVA ZAIDAN

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIME DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, PERICULOSIDADE DO ACUSADO E EVASÃO APÓS O FATO DELITUOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado, e no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto do relator.

Quinta Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, em 14 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém – PA, 15 de fevereiro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e ÉVELIN PERPÉTUA MAIA MACAMBIRA
em favor do paciente
MOISÉS DA SILVA ZAIDAN
, preso preventivamente por força de decisão do juízo plantonista da Vara Criminal da Comarca de Anapú – PA, proferida nos autos da Ação Penal nº
0800455-07.2021.8.14.0138
, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I do CPP.

Nas razões, sob o Num. 7672450 – pág. 1/12, os impetrantes pontuam que o paciente atualmente se encontra recolhido em casa de custódia penal no município de Petrolina – PE, em razão de decisão proferida pelo juízo plantonista da comarca de Anapú – PA, porém sem que tenha sido demonstrada de forma concreta a necessidade da segregação cautelar, sustentando que a decisão de prisão preventiva deve ser fundamentada em fatos pertinentes ao caso em análise, e que teria o julgador singular fundamentado sua decisão tão somente se baseando no relatório policial. Desta forma, requer o conhecimento do Remédio Heróico

com o deferimento da liminar e, no mérito, seja concedida ordem de Habeas Corpus para reconhecer a ausência de fundamentação da decisão preventiva.

Em decisão proferida no dia 12/01/2022,
sob o Num. 7770814 – pág. 1/
3, indeferi a medida liminar pleiteada, por não estarem preenchidos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, e nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.

O juízo da Vara Única da Comarca de Anapú – PA, que figura como autoridade coatora no caso em análise, prestou informações sob o Num. 7803879 – pág. 1/5.

O Ministério Público do Estado, por sua Procuradoria de Justiça, se manifestou nos autos sob o Num. 7835312 – pág. 1/7.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

O mérito do
Habeas Corpus
se baseia em alegação de constrangimento ilegal em razão da inexistência de fundamentação legal na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sustentando os impetrantes que
“(...) o juiz de piso passou para um mundo imaginário, abstrato e futurista, quando fala de uma possível reiteração delitiva, com todo respeito, o mesmo não é Deus e não tem o poder de saber fatos que irão ocorrer no futuro, até porque não tem um elemento sequer que demonstre que o paciente contumaz na prática delituosa. Para demonstrar tal condição poderia o paciente ostentar antecedentes criminais em assaltos a bancos, o que não está presente em sua decisão, até porque o mesmo não ostenta em seus antecedentes roubos a bancos.

(...)”
.

Conforme relatado, pretendem os impetrantes o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de falta de fundamentação legal na decisão proferida pelo juízo plantonista da Vara Criminal de Comarca de Anapú – PA, que decretou a prisão preventiva do paciente.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em
decisão proferida pelo juízo coator em 28/06/2021, sob o Num. 7672451 – pág. 2/16
, cujo trecho destaco:

“
Trata-se de pedido de prisão preventiva e acesso aos conteúdos de mídias (ID. 28672146 – pág. 78/91) em face dos Srs. Moisés da Silva Zaidan, filho de Maria das Graças Monteiro da Silva, CPF 052.844.132-56, data de nascimento 03/02/1998, com endereço situado na travessa Manaus, 63, Cidade Nova, Marabá
; e Felipe Brito Veloso, filho de Eliene Brito Veloso, CPF 097.603.815-32, data de nascimento 23/07/1999, com endereço desconhecido. Parecer ministerial ID 28685730 pela decretação da prisão preventiva. (...)
Provada a existência do crime e havendo indícios suficientes da autoria, a custódia cautelar poderá ser decretada quando presente alguma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, quais sejam, a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
”. (...)
O perigo oriundo da manutenção da liberdade dos novos indiciados levando-se em conta a gravidade concreta da conduta, consistente em praticar os crimes de extorsão mediante sequestro e organização criminosa, em horário noturno que busca dificultar a ação policial e facilitar a pratica criminosa, com subtração de valor vultoso, entorno de R$ 2220.000,00; bem como, por ter cometido mais de um crime desta natureza, a exemple(sic) do roubo do Banco Bradesco em janeiro do corrente ano
. Bem como, conforme o depoimento dos policiais Divaldo pinheiro (ID 28306459 - Pág. 5/7) e EDMILSON TAVARES (ID 28306459 - Pág. 8) que narram que às 09h do dia 15/06/2021 saíram em perseguição ininterrupta em busca das vítimas e identificação para prisão em flagrante dos autores do crime de extorsão mediante sequestro que vitimaram o Banco BANPARÁ e a família de EDIANY MARQUES. Narra os depoimentos dos policiais, da vítima e a confissão do flagranteado que o crime obteve R$ 220 mil reais por meio do sequestro da família de EDIANY MARQUES, ao qual acaso o Banco não pagasse o valor seriam todos mortos, ai incluídos os filhos da Sra. EDIANY MARQUES. Desta forma, verifico uma organização criminosa com divisão de tarefas, ao qual se tem um líder ainda não identificado que comandava todos os envolvidos, incluindo o flagranteado (sic), em que constatou a função de emprestar a casa para a prática do crime e pegar dinheiro da organização para distribuição. Sendo assim, constata-se a crueldade dos meios empregados para a extorsão que não foi apenas o sequestro, mas a ameaça de morte contra toda uma família, incluindo o transporte de crianças para local ermo, bem como, nítida organização complexa com divisão de tarefas meticulosa o que verifica a profissionalização na prática criminosa.
No caso em tela, é a ordem pública e a aplicação da lei penal que estão sendo postas em risco pelos acusados, considerando a necessidade de se assegurar a credibilidade da Justiça e a gravidade in concreto do delito. Importante destacar também que o comportamento frio e de uso de menores, além do modus operandi empregado no cometimento do delito, evidenciam a sua periculosidade e justificam a necessidade de decretação da prisão preventiva.
(...) Então a autoria dos indiciados é encontrada pelo depoimentos das testemunhas, autos de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, relatório de investigação da Polícia Civil e o interrogatório do indiciado IGOR DA SILVA PEREIRA, preso em flagrante, que aponta outros participantes do delito, os quais estão sendo qualificados pela polícia civil por meio de diligências em andamento, que por se encontrar ainda em curso, não pode ser demonstrada pois prejudicaria a execução das medidas investigativas, nos termos da súmula vinculante nº 14 do STF, seguido da orientação análoga para os casos que envolve colaboração premiada. (...) Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MOISÉS DA SILVA ZAIDAN, filho de MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DA SILVA, CPF 052.844.132-56, DATA DE NASCIMENTO 03/02/1998, com endereço situado na Travessa Manaus, 63, Cidade Nova, Marabá; e FELIPE BRITO VELOSO, filho de ELIENE BRITO VELOSO, CPF 097.603.815-32, DATA DE NASCIMENTO 23/07/1999, com endereço desconhecido, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I todos do CPP.”
(grifei).

Ao analisar o teor do Auto de Qualificação e Interrogatório do nacional IGOR DA SILVA PEREIRA (Num. 7672452 – pág. 22/23), destaco o seguinte trecho:
“(...) Que dos R$ 40.000,00 enviados, vinte mil era(sic) para o depoente e vinte mil era(sic) para FELIPE, MOISÉS E DAN; que FELIPE, MOISÉS e DAN não estão em Anapú, acredita que eles estão no estado de Pernambuco, na cidade de Petrolina; que o depoente não conhecia nenhum dos indivíduos que participaram do assalto; (...)”
.

Do exame das informações fornecidas pelo juízo da Vara Única da Comarca de Anapú – PA, sob o Num. 7803879 – pág. 1/5, destaco o seguinte trecho:
“(...) O réu MOISÉS DA SILVA ZAIDAN está preso preventivamente desde 06/08/2021, tendo sido citado em 31/08/2021. O perigo oriundo da manutenção da liberdade do indiciado levando-se em conta a gravidade concreta da conduta, consistente em praticar os crimes de extorsão mediante sequestro e organização criminosa, em horário noturno que busca dificultar a ação policial e facilitar a pratica criminosa, com subtração de valor vultoso, entorno de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil) reais; bem como, por ter cometido mais de um crime desta natureza, a exemplo do roubo do Banco Bradesco em janeiro do corrente ano. (...) Assim, por tudo já demonstrado pelas decisões proferidas nos autos, que se encontram devidamente fundamentadas,
entendo que a decretação da prisão preventiva deve-se continuar para garantir a ordem pública, combatendo organização criminosa/associação criminosa, bem como, proteger crianças e adolescentes, já que no relatório de investigação observou-se que os referidos réus tinham predileção a praticar crimes de sequestro quando envolvia crianças e adolescentes para facilitar o acesso ao dinheiro de maneira mais fácil.
(...).”
(grifei).

O Ministério Público, por sua Procuradora de Justiça, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem sob o Num. 7835312 – pág. 1/7, firmando que:
“(...) No entanto, quanto ao mérito, a constatação é de carecer de subsistência os argumentos dos impetrantes. Inicialmente, no que diz respeito à alegação de ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, o entendimento dessa Representante Subscrevente é de ter havido a exposição de fundamentação satisfatória por parte do juízo de piso na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado/paciente –
autor na ação penal por provável prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, cárcere privado e organização criminosa -, quanto à presença dos requisitos da “garantia da ordem pública” e da “aplicação da lei penal”, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos referidos delitos, dando ênfase à crueldade dos meios empregados para a extorsão, que não foi apenas o sequestro, mas a ameaça de morte contra toda uma família, incluindo o transporte de crianças para local ermo, ressaltando, ainda, acerca da nítida organização complexa com divisão de tarefas, o que evidencia a profissionalização na prática criminosa.
Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais. (...)”
. (grifei).

Pois bem, no que concerne à prisão preventiva, necessário ressaltar que a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do que preceitua o artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu.

Sobre o caso concreto, destaco o trecho seguinte, também da decisão proferida pelo juízo coator em 28/06/2021, sob o Num. 7672451 – pág. 2/16:

“(...). 1. Narram os autos que no dia 15.06.2021, por volta das 02h30min, a tesoureira da agência do BANPARÁ na cidade de Anapu(sic), EDIANY MARQUES DE SOUZA BUENO, juntamente com sua família, foram vítimas de cárcere privado e sequestro, praticado por cerca de quatro homens armados, os quais ingressaram na residência das vítimas, situada na Rua Bandeirante, Nº 90, Centro, Anapu(sic), CEP: 68365000, e conduziram o marido e duas crianças, filhos da tesoureira, para cárcere privado, tendo exigido que a Sra. EDIANY MARQUES DE SOUZA BUENO, na condição de tesoureira do BANPARÁ, promovesse a retirada e entrega de quantia acima de R$200.000,00,(duzentos mil reais) para liberação dos familiares feitos reféns. 2. Após o pagamento da quantia exigida, a polícia civil foi acionada e logo em seguida, a família da tesoureira foi liberada pelos criminosos. Foram vítimas do cárcere duas crianças e WGLENIO SOUSA BUENO, filhos e marido da tesoureira. Foi roubado do BANPARÁ a quantia de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). O fato foi registrado no BO nº 00136/2021.100580-7 (...)”.

Ora, os fatos narrados são extremamente graves. No caso concreto, que embasa a Ação Penal que deu origem ao writ, está sendo apurada a ocorrência de um ilícito penal com emprego de armas de fogo e concurso de agentes, em desfavor da vítima EDIANY MARQUES DE SOUZA BUENO, com o sequestro de seus familiares, com o intuito de forçá-la a retirar certa importância em dinheiro dos cofres da agência do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, onde trabalha.

Desta feita, e com base na gravidade dos fatos e nas provas constantes nos autos, verifico que a prisão do paciente se faz necessária como garantia da ordem pública, de modo a resguardar a sociedade da repetição de atos nocivos que trazem intranqüilidade e desassossego à população, bem como assegurar a aplicação da lei penal, pois o risco de fuga do paciente é real, considerando que após o delito em apuração empreendeu fuga para o Estado de Pernambuco, em consonância nos termos do art. 312 do CPP.

Corroborando o raciocínio, trago julgados do STJ e de outros tribunais pátrios:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE SUPERIOR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO CRIMINAL. ANÁLISE INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ESTREITA DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO ACUSADO. MODUS OPERANDI DA PRÁTICA DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO DE POSSÍVEL PENA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. (STJ – HABEAS CORPUS Nº 600868 - MG (2020/0187228-8) – RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ) (grifei)

HABEAS CORPUS – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – PACIENTE CONDENADO EM SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO PARQUET – REITERAÇÃO DE MATÉRIA DO HC 1007650-06.2020.8.11.0000 PENDENTE DE JULGAMENTO PELO STJ – MATÉRIA DIVERSA DAQUELA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO DO PRAZO NONAGESSIMAL DO ARTIGO 316, DO CPP – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
GRAVIDADE DA CONDUTA (EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES, UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO, SUBMISSÃO DAS VÍTIMAS, INCLUSIVE CRIANÇAS, A INTENSO TERROR E SOFRIMENTO PSICOLÓGICO POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE HORAS) – REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RISCO DE REITERAÇÃO EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO
– ORDEM DENEGADA. Neste writ o beneficiário se insurge quanto a reanalisou a prisão preventiva nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou seja, já se passaram tempo superior a 90 (noventa) dias, tornando a prisão manifestamente legal, questão não arguida no habeas corpus n. 1007650- 06.2020.8.11.0000, restando superada a arguição de não conhecimento aventada pelo Parquet A prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente e Giovane confirma o preenchimento, no caso, do requisito do fumus comissi delicti. Ainda, preenchido também o requisito do periculum libertatis, pelo que se revela perfeitamente adequada e proporcional, ante a gravidade da conduta, em tese, considerando que o crime foi praticado com emprego de grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes utilização de arma de fogo, sendo que as vítimas, inclusive crianças, foram submetidas a intenso terror e sofrimento psicológico por período superior a 12h, aliado ao fato de que o paciente, bem como o paciente possui outros registros criminais perante o Juízo da Quarta Vara Criminal de Cuiabá/MT, onde responde pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso permitido, no qual inclusive já foi condenado em 1ª instância (autos/cód. 402375), evidenciando o risco de reiteração delitiva, além do fato de que este permaneceu preso durante toda a instrução processual. Em igual direção, tem-se que a mera constatação de que a mais recente avaliação da imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar do inculpado se deu quando da prolação de sentença condenatória e da análise do writ anteriormente impetrado em desfavor deste – há mais de 90 dias, portanto – não basta, isoladamente considerada, para ensejar a ilegalidade da constrição. Especificamente acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o período de 90 dias, definido pela Lei nº. 13.964/2019 como prazo para reanálise da constrição cautelar, não é peremptório. No caso, tem-se que a ausência de nova análise até o presente momento decorreria, precisamente, de que o feito encontra-se aguardando a apresentação de razões do coacusado e contrarrazões para a remessa dos autos a essa Egrégia Corte de Justiça. De qualquer sorte, a situação prisional do paciente vem satisfatoriamente reanalisada no presente momento, confirmando-se a necessidade de manutenção de seu encarceramento. (TJ-MT 10214110720208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2020)

HABEAS CORPUS - ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO - EXISTÊNCIA - PERICULOSIDADE - AGENTE QUE RENDE A FAMÍLIA DE GERENTE DE AGÊNCIA BANCÁRIA - PRESENÇA DE MOTIVOS PARA A MEDIDA - RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. Delitos de roubo, na modalidade qualificada, de extorsão mediante seqüestro e de formação de quadrilha, intranqüilizam a sociedade, justificando a cautela provisória do paciente a fim de se garantir a ordem pública. Agente que rende a família de gerente de agência bancária, a fim de se consumar o delito, demonstra periculosidade e dissimulação. Conduta como tal, a qual gerou clamor social, revela-se motivadora para a decretação da segregação cautelar, a título de garantia da ordem pública. (TJ-MG - HC: 10000084749340000 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 17/06/2008, Câmaras Criminais Isoladas / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2008)

Posto isto, no caso concreto não se verifica o constrangimento ilegal sustentado pelos impetrantes, eis que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi proferida dentro da disposição legal contida no artigo 312 do CPP, restando ausentes, portanto, quaisquer das hipóteses descritas nos artigos 674 e 648 do CPP, razão pela qual deve ser mantida a prisão decretada pelo juízo coator.

Ante o exposto, CONHEÇO do
Habeas Corpus
e DENEGO a ordem, dada a ausência do constrangimento ilegal suscitado, nos termos da fundamentação legal e jurisprudencial exposta, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém – PA, 15 de fevereiro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 14/02/2022